Tribunal: STF
Processo: ARE 1168014
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA RG 339. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUA. SERVIDORES PÚBLICOS. ADIANTAMENTO DO PCCS. LEI Nº 7.686/88.



    1. Tendo havido substituição processual pelo Sindicato na ação originária, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação rescisória o sindicato que substituiu processualmente os servidores públicos. Portanto, é descabida a alegação da necessidade de citação de todos os servidores substituídos, uma vez que ausente o litisconsórcio passivo necessário.



    2. O limite subjetivo foi devidamente observado ao ser proposta a ação rescisória, na qual se pretende desconstituir o título judicial formado na ação de conhecimento e não nas execuções. Dessarte, não há falar em ofensa ao princípio da isonomia, da unicidade da coisa julgada, da segurança jurídica e da boa-fé.



    3. Resta pacificado nesta Corte o entendimento de que são indevidas as incorporações do adiantamento pecuniário "Adiantamento de PCCS", já que este foi incorporado aos vencimentos dos servidores públicos civis por força do artigo 4º, inciso II e 9º da Lei 8.460/92 e 39, §1º, da CF/88.” (e-doc. 13, p. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 13, p. 27-44).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, inc. IX, da Constituição da República. Ressalta que é descabida a arguição de matéria constitucional pelo INSS em sede de ação rescisória, uma vez que o STJ, ao apreciar este feito, afirmou que a aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF ficaria restrita ao contexto infraconstitucional. Sustenta que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou de analisar inúmeras alegações suas. Argumenta que a presente rescisória pode violar a isonomia, uma vez que alguns servidores já foram pagos quanto à ação que se visa desconstituir. Alega que contraria a ampla defesa e o contraditório a não integração ao polo passivo dos milhares de servidores alcançados pela decisão, em litisconsórcio necessário (e-doc. 14, p. 28-49).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo” (e-doc. 14, p. 76).



    5. A parte ora recorrente interpôs também recurso especial e, após seu julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, houve interposição de novo recurso extraordinário, desta vez contra o acórdão da Corte Superior. Em razão da inadmissão deste, a parte interpôs agravo. Tal agravo foi julgado por esta Suprema Corte e, após oposição de embargos de declaração, agravo interno e novos embargos de declaração, foi desprovido e transitou em julgado (e-docs. 18, 25, 33, 46 e 48).



    6. Devolvidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, este remeteu novamente os autos ao Supremo Tribunal Federal, desta vez para julgamento do agravo em análise, interposto contra acórdão do TRF4 (e-doc. 68, p. 58).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que as questões postas foram apreciadas tanto no julgamento dos embargos infringentes quanto no dos embargos declaratórios, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    9. Acerca da alegação envolvendo os limites de aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF, o recorrente não demonstrou qual dispositivo constitucional restaria violado em razão da atuação da Corte de origem. No caso, incide o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Neste sentido, cito o seguinte julgado desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos nossos).



    10. Quanto ao restante do recurso, para sua melhor análise, transcrevo os trechos do acórdão relacionado às alegações da parte:



    “Da análise dos autos, observa-se que o veredicto que ora se pretende rescindir (fls. 218-222) reconheceu o direito dos substituídos de ver (re)incorporado o adicional pecuniário instituído pela Lei 7.686/88 a partir de setembro de 1992.



    Preliminarmente, cumpre registrar que o SINDIPREVS/PR é o substituto processual e autor da ação ordinária 97.04.21113-9/PR na qual foi proferido o julgado rescindendo É o Sindicato que tem legitimidade passiva para figurar como réu na rescisória. Portanto, é descabida a alegação da necessidade de citação de todos os servidores substituídos, uma vez que ausente o litisconsórcio passivo necessário.



    A jurisprudência colacionada no voto-vencido, de minha relatoria, sob nº 2002. 04.01.043793-6/RS, DJU 27-9-2006, ao contrário desta demanda, trata de caso de litisconsórcio passivo necessário, tendo afirmado que não se pode desconstituir o julgado apenas em relação a determinadas partes, de modo a alterar o limite subjetivo. Na presente demanda, o limite subjetivo foi devidamente observado ao ser proposta a ação rescisória, na qual se pretende desconstituir a coisa julgada formada na ação de conhecimento e não nas execuções. Nessas últimas é que são os substituídos legitimados para compor o pólo ativo, porquanto se está diante de uma relação de direito material.



    (...)



    Assim, não há falar em ofensa ao princípio da isonomia, da unicidade da coisa julgada, da segurança jurídica e da boa-fé.



    No mérito, o inciso II do art. 4º da Lei nº 8.460/92 determinou de forma expressa a incorporação do "Adiantamento do PCCS" aos vencimentos dos servidores civis. In verbis:



    (...)



    Em razão disso, resta pacificado nesta Corte o entendimento de que são indevidas as incorporações do adiantamento pecuniário requerido, como bem demonstra o recente julgado unânime da Segunda Seção:”



    11. Da leitura atenta do recurso interposto, notável que a alegada violação à isonomia relaciona-se à discussão sobre a coisa julgada e seus limites, tendo o acórdão recorrido explicitado que o caso envolve desconstituição da coisa julgada formada na ação de conhecimento e não nas execuções. Assim, como já exposto, restaria ausente repercussão geral da questão, nos termos do Tema RG nº 660. 



    12. Ademais, o fundamento da Corte de origem acima citado nem sequer foi impugnado pelo recorrente, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula desta Corte: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    13. Por fim, em relação ao mérito, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na na Lei nº 7.686, de 1988, e na Lei nº 8.460, de 1992. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    14. Tal entendimento já restou exposto no agravo em recurso extraordinário contra decisão do STJ, interposto nesses mesmos autos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NORMAS LEGAIS – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.168.014/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19/10/2018, p. 24/10/2018).



    15. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Pleno desta Suprema Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.395.274-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    17. Ressalte-se que já houve imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC ao ora recorrente, quando do julgamento do ARE nº 1.168.014-ED-AgR/DF. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra tal decisão, chegou afirmar o e. Relator:



    “A sequência, portanto, revelou a automaticidade na interposição de recursos, em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados, justificando a multa aplicada, a teor do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 33, p. 6).



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator